Tribunal: TJSP
Processo: 0001491-43.2010.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ção do projeto aprovado pela CETESB, sem prejuízo da regular instituição da reserva legal, observadas as disposições previstas no Novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Valor compatível com a complexidade das obrigações impostas – RECURSO DO CORRÉU PAULO NÃO CONHECIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ MARIA.
(TJSP; Apelação Cível 0001491-43.2010.8.26.0244; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Iguape - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Iguape

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

22/05/2023

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – Interposição do recurso pelo corréu Paulo após decurso do prazo legal – Não conhecimento do recurso que se impõe – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de citação das demais proprietárias da área que não foi suscitada perante o juízo de

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – Interposição do recurso pelo corréu Paulo após decurso do prazo legal – Não conhecimento do recurso que se impõe – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de citação das demais proprietárias da área que não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau – Ordenamento jurídico que veda a prática da nulidade guardada, em observância ao princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – Obrigações ambientais que possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 do STJ) – MÉRITO – Delimitação exata do perímetro da propriedade rural e indicação das áreas que foram objeto das autuações lavradas previamente por meio de vistoria realizada pelo órgão ambiental competente – Aprovação superveniente do projeto de restauração ecológica apresentado que não implica na extinção automática da presente demanda – Regular cumprimento das obrigações ambientais fixadas que deverá ser analisado em fase de cumprimento de sentença, por meio da implementação do projeto aprovado pela CETESB, sem prejuízo da regular instituição da reserva legal, observadas as disposições previstas no Novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Valor compatível com a complexidade das obrigações impostas – RECURSO DO CORRÉU PAULO NÃO CONHECIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ MARIA.